Tribunal: TJES
Processo: 5016283-73.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016283-73.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DELZITO FRANCA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016283-73.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN/ES.

RECORRIDO:
DELZITO FRANCA DE OLIVEIRA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. CLONAGEM DE PLACA DE VEÍCULO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. CLONAGEM COMPROVADA. DESVINCULAÇÃO DE ANOTAÇÕES REFERENTES ÀS MULTAS RECEBIDAS. LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação declaratória ajuizada por DELZITO FRANCA DE OLIVEIRA em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN/ES.

Em síntese, a parte autora requer a suspensão das multas inseridas no boleto de licenciamento de seu veículo, moto honda/CB 250 F Twister, placa PPK8E34, bem como indenização por danos morais e anulação de todas as multas aplicadas pelo Detran/SP e Detran/Paraná, cancelando as penalidades impostas, a fim de poder emitir a guia de licenciamento.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA OUTRORA CONCEDIDA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, extinguindo o feito com resolução do mérito para determinar a suspensão das multas inseridas no boleto de licenciamento de seu veículo, moto honda/CB 250 F Twister, placa PPK8E34, determinando ainda a anulação de todas as multas aplicadas pelo Detran/SP e Detran/Paraná, cancelando as penalidades impostas para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 8010386, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando preliminar de coisa julgada. No mérito, sustenta que mesmo constatada a clonagem com a apreensão do veículo irregular, para o proprietário requerer o cancelamento das multas, deverá fazê-lo perante o órgão autuador das infrações. Assim, pretende a reforma da sentença para que o processo seja extinto, sem resolução do mérito, subsidiariamente, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Em sede de preliminar, o recorrente arguiu preliminar de litispendência e coisa julgada, contudo, em análise aos pedidos da ação nº 0020103-59.2020.8.08.0024, não vislumbro a sua ocorrência, dado que na referida ação, havia pedido de cancelamento do AIT, e nesta o pedido é de cancelamento das penalidades impostas a fim de possibilitar a emissão da guia de licenciamento. Portanto, rejeito a preliminar.

Em relação à alegação de que o DETRAN/ES não teria legitimidade para compor a presente relação processual, destaco que o objeto da presente demanda se refere à desvinculação das multas inseridas no prontuário da parte autora, em razão de clonagem.

Assim, não está tratando-se da anulação de infrações de trânsito autuadas em outro Estado da Federação, situação que poderia ensejar o acatamento da preliminar levantada. O presente processo trata, tão somente, da realização de alterações no prontuário de registro da parte autora.

Tanto é que o autor informou que está impossibilitado de emitir a guia de licenciamento do seu veículo, sendo explícita a legitimidade do DETRAN/ES. Inclusive, é no sentido aqui adotado que caminha a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPOSSIBILIDADE O LEGITIMADO PARA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DE TRÂNSITO É DO DEPARTAMENTO DO ESTADO POR SER O RESPONSÁVEL PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. 1)
Descabida a alegação da autarquia estadual de trânsito no sentido de ser ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que a legitimidade para a aplicação das penalidades pelas infrações de trânsito é do departamento de trânsito do estado por ser este o responsável pelo processo administrativo para aplicação da penalidade
. 2) No caso dos autos,
em que pese a infração ter sido cometida em outro estado da federal
, por ser o Detran/ES o responsável pelo processo administrativo para aplicação da penalidade, é deste a legitimidade passiva para figurar como demandado na presente demanda. 3) Apelação cível conhecida e improvida. (TJ-ES - APL: 00125596020148080014, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
DETRAN⁄ES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO CADASTRAMENTO E SUSPENSÃO DE MULTA DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO. PLACAS CLONADAS
. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cabe ao DETRAN⁄ES, enquanto órgão responsável pelo cadastramento e suspensão de multa de trânsito, incumbido de tutelar pela segurança dos registros dos veículos (placas e expedição de CRLV), responder a pretensão deduzida pela autora, mesmo que esta tenha por fim desconstituir infrações de trânsito originadas de outro órgão de trânsito, de modo que não há que se falar em ilegitimidade passiva da autarquia estadual
. [...] (TJ-ES - APL: 00268325820078080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 22/09/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2015)

Da mesma forma, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário com o órgão de trânsito autuador, uma vez que o objeto deste processo limitou-se à constatação da clonagem do veículo e a desvinculação das multas do prontuário da parte autora.

Por conseguinte, sendo o DETRAN/ES parte legítima para compor a lide, não há falar em incompetência dos juizados especiais, nem mesmo afirmar no sentido de necessidade da formação de litisconsórcio passivo necessário dos órgãos autuadores.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, 3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)